Tribunal: STF
Processo: AP 2329
Classe: AP
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-27
Data de publicação: 2023-10-27

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Intimadas as partes em audiência para requerimento de diligências (art. 402 do Código de Processo Penal e art. 10 da Lei 8.038/90), o réu WAGNER DE OLIVEIRA, por meio da Defensoria Pública da União, requereu:



    a) a Expedição de ofício ao Centro POP – Centro de Referência Especializado para População de Rua, localizado na SGAS 903, conjunto “C”, lote 78, CEP: 70.390-030, para que informe eventuais registros de atendimentos ao Réu;



    b) juntada de vídeos e imagens do Réu nas dependências do Palácio do Planalto; e



    c) juntada de perícia eventualmente realizada no celular apreendido;



    A Procuradoria-Geral da República não requereu diligência alguma.



    É o relatório. DECIDO.



    O acesso aos arquivos contendo as imagens os vídeos relativos ao INQ 4922/DF foi disponibilizado pela Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, por meio de link descrito em certidão juntada aos autos (eDoc. 64, ID: 1c23ec8b).



    Por meio do Ofício nº 4381871/2023 – CINQ/CGRC/DICOR/PF, a Polícia Federal juntou aos autos desta ação penal o Laudo nº 3095/2023 - INC/DITEC/PF do exame pericial realizado no aparelho celular da marca Motorola, modelo LM-X210BMW (K9 TV), número de série 910BSZD173069, IMEI 352550111730691 e 35255011173709, apreendido em posse de WAGNER DE OLIVEIRA (eDoc. 67, ID: 447d6059).



    Vê-se, desse modo, que parte das diligências requeridas pela defesa do acusado já foram atendidas.



    Diante do exposto, DETERMINO à Secretaria Judiciária deste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL a expedição de ofício ao Centro POP – Centro de Referência Especializado para População de Rua, localizado na SGAS 903, conjunto “C”, lote 78, CEP: 70.390-030, para que informe eventuais registros de atendimentos ao réu WAGNER DE OLIVERIA, CPF nº 691.140.051-15, no prazo de 5 (cinco) dias.



    Cumpra-se.



    Publique-se.



    Brasília, 27 de outubro de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente